Tribunal: TJES
Processo: 5004762-67.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004762-67.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITORIA FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão da magistrada da audiência de custódia que converteu prisão em flagrante em preventiva, após apreensão de expressiva quantidade de drogas, arma de fogo e munições, em contexto indicativo de tráfico. A defesa sustenta ilegalidade da busca domiciliar, ausência de fundamentação da prisão preventiva e pleiteia aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus pode ser conhecido quando as teses defensivas não foram previamente submetidas ao juízo de origem, bem como se há ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A impetração veicula matérias que não foram previamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que impede seu conhecimento, sob pena de supressão de instância.
2.
O habeas corpus não pode ser utilizado para inaugurar discussão em segundo grau sobre temas não submetidos à autoridade apontada como coatora.
3.
A jurisprudência do STF e do TJES veda o conhecimento de writ nessas hipóteses, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
4
.
Não se verifica ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
5.
As alegações defensivas demandam dilação fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO:
Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004762-67.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITORIA FERREIRA DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar,

impetrado em favor de
VITÓRIA FERREIRA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora a JUÍZA DE DIREITO EM ATUAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES.

Alega a defesa, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar; insuficiência da fundamentação empregada para decretação e manutenção da preventiva e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a presença de características subjetivas favoráveis (Id. 18768415).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na noite de 2/3/2026, na Rua Bom Jesus, nº 120, bairro Campo Belo, município de Cariacica/ES, a paciente foi presa após denúncia especificada, na posse de expressiva quantidade de drogas (
1 tablete de maconha, pesando 800 g, 129 pinos de cocaína, 22 pedras de
crack
, 220 unidades de lança-perfume), além de arma de fogo e munições, em situação indicativa da prática habitual do tráfico
.

Em
4/3/2026
a Magistrada em atuação na audiência de custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na periculosidade em concreto da conduta, bem como na necessidade de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva (Id. 18768429).

Feito esse breve relato, passo a decidir.

A despeito dos argumentos lançados, em consulta ao andamento processual é possível extrair que, à época da impetração da presente ação, a defesa não havia formulado pleito de revogação da prisão no Juízo de origem.

Pelo contrário, a pretensão foi deduzida diretamente nesta ordem de
h
abeas
c
orpus.

Assim, como as alegações trazidas não foram debatidas na origem, não vejo como inaugurar a discussão em segundo grau, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Em idêntico sentido, colaciono julgados do STF e desta Câmara Criminal:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido.” (
STF
. HC: 234200 SP,
Relator.: Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 12/12/2023
, Segunda Turma, DJe-s/n DIVULG 19/12/2023 PUBLIC 8/1/2024)

“(...) 1. Se o pedido formulado pelo impetrante não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do writ, sob pena de indevida supressão de instância. (...)”. (TJES; HC 0018689-40.2016.8.08). 2. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (
TJES,
Habeas Corpus nº 5013041-47.2023.8.08.0000,
Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER
, 2ª Câmara Criminal,
julgado em 29/2/2024
)

Por outro lado, não verifico ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício, em especial, porque as questões atacadas demandam dilação fático-probatória, o que não se admite nesta via.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial
(Id.
19018204
),
NÃO CONHEÇO
do pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para não conhecer o recurso.